Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704090-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA PACIENTE: MANOEL RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por W.P.S.S., em favor de M.R.J., contra a decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que recebeu a denúncia contra o paciente. Em suas razões (Id 68543916), o impetrante narra que o recebimento da denúncia seria equivocado, pois “a integralidade dos fatos narrados é de natureza cível, notadamente na especialidade família e de natureza empresarial”. Menciona que “o próprio Juízo que recebeu a denúncia negou, em várias oportunidades, o pleito expressamente formulado pela suposta vítima para pagamento das despesas do hotel (...).” Acrescenta que “causa perplexidade que o mesmo juízo que indeferiu o pedido de pagamento pelo paciente, posteriormente, acolha a denúncia sob o fundamento de que teria havido qualquer tipo de violência em decorrência do não pagamento de tais despesas.” Destaca que “o paciente exercia a figura de CEO da empresa e sua ex-esposa figurava formalmente como acionista. Com a separação, a situação fática foi regularizada, passando o paciente a ser formalmente acionista, mantendo a ex-cônjuge no quadro societário, inclusive com os mesmos percentuais de participação do paciente”. Assevera que “nessa condição, a suposta vítima pleiteou alimentos (...) e teve o pedido negado em mais de uma oportunidade (...).” Assevera “com relação à mencionada chamada de vídeo, primeiramente insta esclarecer que esta não se originou do paciente, mas sim foi por ele recebida. Cumpre salientar, ainda, que inexistem quaisquer imagens, havendo tão somente a captação de áudio. Outrossim, não há nos autos qualquer elucidação acerca do contexto em que se deu a conversa entre pai e filha, tampouco sobre a contemporaneidade do áudio acostado aos autos”. Pontua “não se extrai dos áudios qualquer ameaça”. Defende que “o paciente não ingressou com diversas ações, mas ações pontuais inerentes à situação de desfazimento conjugal (...) não se mostra crível, portanto, que haja o recebimento da denúncia com relação ao tipo penal previsto pelo artigo 147-B do Código Penal, cumulado com o art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, quando o pagamento das despesas apontadas (...) já havia sido negado pela própria autoridade coatora, os alimentos pleiteados pela suposta vítima terem sido negados por mais de um juízo, não haver em absoluto qualquer vídeo com som e imagem sobre algum uso indevido de arma de fogo, especialmente para fins de intimação, e, por fim, as ações propostas carregarem decisões favoráveis ao paciente.” No tocante ao delito do art. 147-A do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, sustenta que “a narrativa apresentada pelo Sr. F. é carente de suporte probatório e se baseia em meras suposições, sem qualquer indício concreto de autoria ou materialidade do crime de escuta ilegal. A questão do rastreador encontrado no veículo da Sra. C., semelhantemente, carece de legalidade. (...) A ausência do laudo pericial no inquérito policial, que deveria atestar a funcionalidade do dispositivo e sua eventual ligação com o Sr. A., fragiliza a acusação, pois o referido dispositivo nunca foi periciado, inexistindo qualquer laudo de sua eficácia, mesmo porque se visualizou pelo manual do aparelho que ele teria capacidade de funcionar entre 10 a 30 dias, e não existe bateria que dure quatro meses”. Salienta que “o paciente se preocupou com as filhas do ex-casal e jamais teve ou tem a intenção de perseguir C., pois anuiu com a separação e ajuizou o divórcio, sendo certo que todas as ‘evidências’ de fato narradas pela autoridade policial C. sequer estava presente, mas apenas suas filhas.” Requer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão de recebimento da denúncia e retirada de todas as anotações decorrentes, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Registro que o assunto ora analisado nos autos não é novidade para este Relator. O impetrante já ajuizou outros dois Habeas Corpus e uma Reclamação Criminal em favor do mesmo paciente. A decisão que recebeu a denúncia apresenta o seguinte teor (Id 224422352 dos autos principais): “A denúncia narra a prática, em tese, de crimes de perseguição e violência psicológica contra mulher (art. 147-A e 147-B, ambos Código Penal, na forma dos arts. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo o Réu, em tese, entre às 8h:00 do dia 6 de agosto de 2024 e às 17h do dia 04 de novembro de 2024, na QI XX, conjunto XX, casa XX, Lago Sul/DF e Setor Hoteleiro e Turismo Norte, H G T, Asa Norte/DF, causado dano emocional à vítima C F R, sua ex-esposa, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. Consta dos autos que a vítima e o denunciado foram casados por 10 (dez) anos, tendo duas filhas do relacionamento e estão separados desde 06/08/2024, quando a vítima deixou a residência familiar acompanhada das filhas. Após a separação, a vítima mudou-se para a casa de sua genitora, A C. Entretanto, alegando que a residência de A C não oferecia conforto adequado para as filhas, o denunciado orientou a vítima a se hospedar com elas em um hotel, até que alugassem imóvel mais adequado para o novo lar da vítima. Contudo, após o denunciado e a vítima não chegarem a um acordo quanto à partilha de bens, M R deixou de prestar suporte financeiro à vítima, submetendo-a a situações constrangedoras e humilhante (IDs 221897977, 221897978, 221898245 e 221898246). Nesse sentido, ao não arcar com as despesas relativas à hospedagem da vítima e de suas filhas no H G T, conforme acordado entre as partes (ID 216558915 – autos MPU no 0791854-77.2024.8.07.0016), o denunciado fez com que a vítima fosse alvo de cobranças diárias por parte dos funcionários do hotel, além de sofrer recusa na prestação de serviços e alimentação. Além disso, também no período indicado, o denunciado, com o propósito de causar dano emocional e intimidar a vítima, realizou uma chamada de vídeo com uma de suas filhas, na qual apareceu armado, conforme Arquivo de Mídia de ID 215612400. Não satisfeito, no período mencionado, M teria ingressado com diversas ações contra a vítima, com o objetivo de manipulá-la, intimidá-la e controlá-la, visando compelir a vítima a agir conforme sua vontade (ID 221897975 e 221897979). E, ainda, nas mesmas circunstâncias, dentro do período de 06 de agosto a 04 de novembro de 2024, o denunciado teria, livre e conscientemente, perseguido reiteradamente a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, bem como invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. No dia 10/09/2024, C foi à delegacia para buscar informações sobre a Lei Maria da Penha, saindo do local por volta das 00h16. No dia seguinte, por volta das 9h, o denunciado teria ido até a casa da mãe de C e a questionado sobre suposta ocorrência registrada na DEAM, apesar de, naquele momento, ela ter buscado somente informações, sendo o registro da ocorrência efetivado apenas no dia 11/10/2024. Dando continuidade às perseguições, o denunciado, no período indicado, com o objetivo de controlar as ações da vítima, indagava a babá das filhas, M C R S, com perguntas como “JÁ CHEGARAM NO HOTEL?” e “PARA ONDE FORAM HOJE?”. Entretanto, diante da recusa em fornecer as informações referentes à rotina da vítima, M insinuou que poderia prejudicá-la no recebimento de seu salário e, em seguida, registrou uma ocorrência policial por supostos maus-tratos de M, com o propósito de coagi-la a colaborar (ID 221898070). Seguindo com o objetivo de controlar as ações da vítima e conseguir informações, também no mesmo período, o denunciado indagou a babá T R N D S, tentando forçá-la a colaborar, dizendo que ela sentiria o impacto no seu salário se não fornecesse informações (ID 215612405). No dia 18/10/2024, o motorista particular da vítima, F S L, registrou a ocorrência no XXX/2024-5aDP, noticiando ter sido filmado por pessoa desconhecida, bem como o arrombamento de seu veículo e a localização de um microfone no interior do veículo (ID 221898083, 215612425 e 221898081). No dia 24/10/2024, foi localizado um rastreador instalado no veículo em posse da vítima, um Land Rover Discovery, placa (omissis). O dispositivo foi adquirido por A L M S, vulgo L C, amigo íntimo do denunciado, conforme consta no Memorando no XXX/2024 – ID 221897968, Relatório no XX/2024-DIPO – ID 221897994, Termo de Depoimento no XXX/2024 – ID 221897865, ID 221897869 e ID 215612417. No dia 30/10/2024 o motorista da vítima, F, foi abordado por Policiais Militares e seus documentos pessoais foram fotografados e, conforme relatório técnico constante no ID 223407464, J E N, Coronel da Reserva da PMDF, atual segurança particular do denunciado, estaria envolvido em tal abordagem. No dia 04/11/2024, T, babá das filhas da vítima, foi surpreendida com a presença A L M S enquanto levava as crianças para consulta com a psicóloga (ID 221898247 e 221898248). Em consequência das condutas do acusado, a vítima sofreu danos emocionais, conforme Relatório Psicológico de ID 223407453, fatos que preenchem os requisitos dos artigos 41 e 395, do Código de Processo Penal, eis que narrados todas as circunstâncias necessárias a individualização do fato e sua tipificação, pelo que RECEBO A DENÚNCIA de Id 224406637. (...).” (grifos e sublinhados no original). Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO FELDBERG. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. No caso, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a acusação estava amparada por indícios de autoria mais amplos que os afirmados pela defesa, tendo em vista que, conforme se depreende da peça acusatória, o acusado seria, em tese, integrante de organização criminosa no Estado de Rondônia, que visaria benefícios políticos por meio de fraudes documentais e lesão ao erário, utilizando-se dos cargos eletivos dos integrantes com ajuda de particulares, sendo praticados diversos crimes pela suposta organização, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, dentre outros. Dessa forma, foi deflagrada a Operação Fedberg pela Polícia Federal com a finalidade de investigar de ilícitos envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondónia, sendo destacado que o agravante teria intermediado acordo feito entre o corréu JEAN CARLOS SCHEFFER DE OLIVEIRA, Deputado Estadual de Rondônia, e a corré SORAYA MARIA DE SOUZA, titular do cartório único de Alta Floresta D'Oeste (Cartório Suelen), com promessa de vantagem indevida, consistente no recebimento do valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em troca da proposição de projeto de lei pelo mesmo junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia visando reverter o ato de desacumulação do referido cartório. 2. De outra parte, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.464/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifo nosso.) “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE IDENTIFICADO POR SUAS VESTES QUE FORAM LOCALIZADAS EM SUA RESIDÊNCIA PELA POLÍCIA. ÁLIBI DESMENTIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e indícios mínimos de autoria em crime de latrocínio. 2. A defesa alega negativa de autoria, nulidade por falta de fundamentação e ausência de justa causa. 3. A corte de origem identificou lastro probatório mínimo, incluindo identificação por vestes e tentativa de venda de celular bloqueado, suficientes para a persecução criminal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. III. Razões de decidir 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. A existência de indícios mínimos, como a identificação por vestes e a tentativa de venda de celular, justifica o prosseguimento da ação penal. 7. A análise aprofundada de provas é inadmissível em habeas corpus, sendo necessária a instrução criminal para dirimir a questão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido.” (RHC n. 198.312/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLEITO DEFENSIVO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e assegurar o cumprimento da lei penal. 2. Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o modus operandi dessa espécie delitiva, com a violência perpetrada em ambiente público, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar. Precedentes. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a supressão automática da segregação, haja vista que outras circunstâncias, ora analisadas, demonstram a necessidade da constrição. 4. Além disso, da análise da denúncia não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante decorrente da inépcia da denúncia. 5.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano" (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023." 6. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC n. 184.273/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Em suas razões (Id 68543916), o impetrante narra que o recebimento da denúncia seria equivocado, pois “a integralidade dos fatos narrados é de natureza cível, notadamente na especialidade família e de natureza empresarial”. Menciona que “o próprio Juízo que recebeu a denúncia negou, em várias oportunidades, o pleito expressamente formulado pela suposta vítima para pagamento das despesas do hotel (...).” Acrescenta que “causa perplexidade que o mesmo juízo que indeferiu o pedido de pagamento pelo paciente, posteriormente, acolha a denúncia sob o fundamento de que teria havido qualquer tipo de violência em decorrência do não pagamento de tais despesas.” Destaca que “o paciente exercia a figura de CEO da empresa e sua ex-esposa figurava formalmente como acionista. Com a separação, a situação fática foi regularizada, passando o paciente a ser formalmente acionista, mantendo a ex-cônjuge no quadro societário, inclusive com os mesmos percentuais de participação do paciente”. Assevera que “nessa condição, a suposta vítima pleiteou alimentos (...) e teve o pedido negado em mais de uma oportunidade (...).” Na hipótese, indeferi o pedido liminar formulado no âmbito de Reclamação Criminal, proposta pelo MPDFT, por meio da qual este postulava exatamente o pagamento das faturas vencidas e vincendas referentes às despesas de hospedagem e alimentação de C.F.R., além de suas filhas e de seus funcionários no Hotel G.P. (ReclCrim 0749663-65.2024). Embora os autos ainda estejam pendentes de julgamento, de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id 67618679 daqueles autos), em 25/10/2024, nos autos da ação de alimentos n.o 0792894-94.2024, em curso na 6a Vara de Família de Brasília, o Magistrado indeferiu alimentos provisórios para C.F.R., deferindo alimentos para as filhas do casal. Em sede liminar de Agravo de Instrumento, a decisão foi mantida, conforme Id 68543957. Desse modo, constato a ausência de justa causa para a ação penal quanto a esse motivo. Contudo, como se verifica da decisão transcrita, este não foi o único fundamento para imputar ao paciente a prática das condutas descritas no art. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o e art. 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006. Assevera o impetrante “com relação à mencionada chamada de vídeo, primeiramente insta esclarecer que esta não se originou do paciente, mas sim foi por ele recebida. Cumpre salientar, ainda, que inexistem quaisquer imagens, havendo tão somente a captação de áudio. Outrossim, não há nos autos qualquer elucidação acerca do contexto em que se deu a conversa entre pai e filha, tampouco sobre a contemporaneidade do áudio acostado aos autos”. Pontua “não se extrai dos áudios qualquer ameaça”. Defende que “o paciente não ingressou com diversas ações, mas ações pontuais inerentes à situação de desfazimento conjugal (...) não se mostra crível, portanto, que haja o recebimento da denúncia com relação ao tipo penal previsto pelo artigo 147-B do Código Penal, cumulado com o art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, quando o pagamento das despesas apontadas (...) já havia sido negado pela própria autoridade coatora, os alimentos pleiteados pela suposta vítima terem sido negados por mais de um juízo, não haver em absoluto qualquer vídeo com som e imagem sobre algum uso indevido de arma de fogo, especialmente para fins de intimação, e, por fim, as ações propostas carregarem decisões favoráveis ao paciente.” No tocante ao delito do art. 147-A do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, sustenta que “a narrativa apresentada pelo Sr. F. é carente de suporte probatório e se baseia em meras suposições, sem qualquer indício concreto de autoria ou materialidade do crime de escuta ilegal. A questão do rastreador encontrado no veículo da Sra. C., semelhantemente, carece de legalidade. (...) A ausência do laudo pericial no inquérito policial, que deveria atestar a funcionalidade do dispositivo e sua eventual ligação com o Sr. A., fragiliza a acusação, pois o referido dispositivo nunca foi periciado, inexistindo qualquer laudo de sua eficácia, mesmo porque se visualizou pelo manual do aparelho que ele teria capacidade de funcionar entre 10 a 30 dias, e não existe bateria que dure quatro meses”. Salienta que “o paciente se preocupou com as filhas do ex-casal e jamais teve ou tem a intenção de perseguir C., pois anuiu com a separação e ajuizou o divórcio, sendo certo que todas as ‘evidências’ de fato narradas pela autoridade policial C. sequer estava presente, mas apenas suas filhas.” Depreende-se que, muito embora o impetrante alegue ausência de provas e a inocência do paciente, o habeas corpus não é a via adequada para análise de prova e não se verifica a demonstração inequívoca de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Nessa esteira: “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. PLEITO DE absolvição. IMPOSSIBILIDADE dilação probatória. minorante DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE PEQUENA. máximo previsto. possibilidade. Ordem Parcialmente Concedi da. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à revisão de condenação por tráfico de drogas. Os réus foram flagrados transportando entorpecentes em veículo interceptado pela polícia, com apreensão de crack e maconha, além de instrumentos para preparo de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante de alegada falta de provas ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A análise do acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus, que não admite dilação probatória, de maneira a ser inviável afastar a conclusão adotada na origem a respeito da presença de provas para condenar pelo delito de tráfico e reconhecer a majorante pela participação de menores. 5. A quantidade de droga apreendida (70,14g de crack e 7,08g de maconha) não justifica, por si só, a modulação aquém do máximo previsto para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.” (STJ, HC n. 926.301/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR